Tribunal: STJ
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866833 - DF (2025/0061774-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVANTE
: ODONTOBRASÍLIA
E
CENTRODF
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: DAVI ALMEIDA REGIS
ADVOGADOS
: JULIENNE ALVES DOS SANTOS - DF069283
PAULO BATISTA DE ASSIS JUNIOR - DF071137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. OITIVA DE RESREMUNHAS COMO INFORMANTES,
DOCUMENTOS NOVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob alegação de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
2. A parte agravante alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV e VI, do CPC, por não manifestação específica sobre cerceamento de
defesa e oitiva de testemunhas como informantes, além de utilização de
documentos cuja autenticidade foi impugnada.
3. A parte agravante alega violação dos arts. 47, § 3o, II, e 457 do
CPC, ao indeferir a oitiva de testemunhas regularmente arroladas e
relegá-las a condição de informante sem decisão fundamentada.
4. A parte agravante alega ofensa aos arts. 35, 437, § 1o, e 436 do
CPC, porquanto reconhece expressamente que houve juntada de
documentos novos pela parte autora e, ainda assim, desconsidera que a
agravante não foi intimada para se manifestar sobre tais elementos, que
acabaram integrando a fundamentação da sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48285134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b5eeac2c-9c5a-4436-a489-fc31542ace02

5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento
de defesa pela oitiva de testemunhas na condição de informantes e pela
não intimação para manifestação sobre documentos novos juntados pela
parte autora.
6. Também se discute é se a decisão recorrida incorreu em negativa
de prestação jurisdicional por não se pronunciar sobre questões
relevantes suscitadas pela parte agravante.
7. Outra questão é a possibilidade de aplicação de multa por
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Tribunal de origem concluiu pela parcialidade das
testemunhas devido à relação empregatícia com a ré, justificando a
oitiva como informantes, conforme art. 447, § 3o, II, do CPC.
9. A ausência de intimação específica sobre documentos novos não
configurou cerceamento de defesa, pois a parte ré foi intimada a se
manifestar sobre a pertinência das testemunhas e não se pronunciou.
10. A decisão recorrida não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois abordou as questões relevantes e necessárias ao
deslinde do litígio.
11. A aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 e 284 do STF
foi considerada correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo desprovido.
"1. A oitiva de testemunhas na condição de
Tese de julgamento:
informantes é válida quando há parcialidade evidente. 2. A ausência de
intimação específica sobre documentos novos não configura
cerceamento de defesa se a parte teve oportunidade de se manifestar
sobre outros aspectos do processo. 3. A decisão que aborda as questões
relevantes e necessárias ao deslinde do litígio não incorre em negativa
de prestação jurisdicional. 4. A aplicação de multa por litigância de má-
fé não se justifica pois não se configuram a manifesta inadmissibilidade
do recurso e a litigância temerária."
CPC, arts. 447, § 3o, II; 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV e VI, 47, § 3o, II, e 457, 35, 437, § 1o, e 436.
STJ, AgInt no REsp n. 1.973.116
Jurisprudência relevante citada:
/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
19/6/2023
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48285134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b5eeac2c-9c5a-4436-a489-fc31542ace02

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b5eeac2c-9c5a-4436-a489-fc31542ace02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866833 - DF (2025/0061774-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVANTE
: ODONTOBRASÍLIA
E
CENTRODF
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: DAVI ALMEIDA REGIS
ADVOGADOS
: JULIENNE ALVES DOS SANTOS - DF069283
PAULO BATISTA DE ASSIS JUNIOR - DF071137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. OITIVA DE RESREMUNHAS COMO INFORMANTES,
DOCUMENTOS NOVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, sob alegação de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
2. A parte agravante alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV e VI, do CPC, por não manifestação específica sobre cerceamento de
defesa e oitiva de testemunhas como informantes, além de utilização de
documentos cuja autenticidade foi impugnada.
3. A parte agravante alega violação dos arts. 47, § 3o, II, e 457 do
CPC, ao indeferir a oitiva de testemunhas regularmente arroladas e
relegá-las a condição de informante sem decisão fundamentada.
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

4. A parte agravante alega ofensa aos arts. 35, 437, § 1o, e 436 do
CPC, porquanto reconhece expressamente que houve juntada de
documentos novos pela parte autora e, ainda assim, desconsidera que a
agravante não foi intimada para se manifestar sobre tais elementos, que
acabaram integrando a fundamentação da sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento
de defesa pela oitiva de testemunhas na condição de informantes e pela
não intimação para manifestação sobre documentos novos juntados pela
parte autora.
6. Também se discute é se a decisão recorrida incorreu em negativa
de prestação jurisdicional por não se pronunciar sobre questões
relevantes suscitadas pela parte agravante.
7. Outra questão é a possibilidade de aplicação de multa por
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Tribunal de origem concluiu pela parcialidade das
testemunhas devido à relação empregatícia com a ré, justificando a
oitiva como informantes, conforme art. 447, § 3o, II, do CPC.
9. A ausência de intimação específica sobre documentos novos não
configurou cerceamento de defesa, pois a parte ré foi intimada a se
manifestar sobre a pertinência das testemunhas e não se pronunciou.
10. A decisão recorrida não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois abordou as questões relevantes e necessárias ao
deslinde do litígio.
11. A aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 e 284 do STF
foi considerada correta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

"1. A oitiva de testemunhas na condição de
Tese de julgamento:
informantes é válida quando há parcialidade evidente. 2. A ausência de
intimação específica sobre documentos novos não configura
cerceamento de defesa se a parte teve oportunidade de se manifestar
sobre outros aspectos do processo. 3. A decisão que aborda as questões
relevantes e necessárias ao deslinde do litígio não incorre em negativa
de prestação jurisdicional. 4. A aplicação de multa por litigância de má-
fé não se justifica pois não se configuram a manifesta inadmissibilidade
do recurso e a litigância temerária."
CPC, arts. 447, § 3o, II; 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
489, § 1o, IV e VI, 47, § 3o, II, e 457, 35, 437, § 1o, e 436.
STJ, AgInt no REsp n. 1.973.116
Jurisprudência relevante citada:
/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
19/6/2023
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ODONTOBRASÍLIA E
CENTRODF CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA LTDA. e OUTRA contra
a decisão de fls. 556-557, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em manifesta
nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de se pronunciar sobre
questões relevantes, oportunamente suscitadas e aptas a modificar o desfecho da
controvérsia, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Alega violação do art. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, pois o
Tribunal de origem não se manifestou de forma específica, clara e congruente
sobre as alegações de cerceamento de defesa decorrente da não intimação para
manifestação sobre documentos novos juntados pela parte autora, conforme art.
437, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

Afirma que houve ofensa à ampla defesa pelo indeferimento da oitiva
das testemunhas regularmente arroladas, as quais foram ouvidas como
“informantes” sem fundamentação idônea, conforme arts. 447, § 3o, e 457 do CPC.
Sustenta que a utilização de documentos cuja autenticidade fora
impugnada contraria decisão saneadora que havia atribuído à parte autora o ônus
probatório sobre sua veracidade, conforme arts. 428 e 429, II, do CPC.
Alega ainda a ausência de aplicação do precedente qualificado do REsp
n. 959.780/ES, devidamente prequestionado em embargos, sobre critérios
objetivos de arbitramento do dano moral, sem justificativa para a não aplicação ou
distinção do caso concreto.
Registra que a decisão recorrida incorre em violação dos arts. 35, 437, §
1o, e 436 do Código de Processo Civil, porquanto reconhece expressamente que
houve juntada de documentos novos pela parte autora e, ainda assim, desconsidera
que a Agravante não foi intimada para se manifestar sobre tais elementos, que
acabaram integrando a fundamentação da sentença condenatória.
Aponta a violação dos arts. 47, § 3o, II, e 457 do CPC, ao indeferir a
oitiva de testemunhas regularmente arroladas e relegá-las a condição de informante
sem decisão fundamentada.
Requer o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão
agravada, haja vista a inexistência de ofensa às Súmulas n. 7, 83 do STJ e 283 e
284 do STF, e o prosseguimento do recurso especial, com remessa ao órgão
colegiado competente para apreciação do mérito recursal.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido por ausência de prequestionamento e que a decisão recorrida
respeitou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, requerendo o
desprovimento do recurso e a aplicação de litigância de má-fé em 10% (fls. 581-
589).
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Inicialmente, constata-se que, a despeito das alegações da parte, não há
que se falar em violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
Isso porque a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido (fls. 320-322).
Observe-se que, quanto à alegação sobre a oitiva das testemunhas
arroladas na condição de informantes, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 319-320):

A teor do disposto no art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova,
de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, após o arrolamento das testemunhas pelas partes, foi designada data
para a audiência de instrução e julgamento (ID 58764407), oportunidade em que o
Juízo verificou que as testemunhas arroladas pela parte ré, ora apelante, deveriam
ser ouvidas na qualidade de informantes, tendo em vista tratar-se de pessoas que
realizaram o procedimento ora impugnado, atraindo a incidência do art. 447, §3o,
inciso II do CPC (ID 58764423).
Com efeito, dispõe o referido dispositivo normativo:
“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as
incapazes, impedidas ou suspeitas. (...) § 3o São suspeitos: (...) II - o que tiver
interesse no litígio”
Nesse sentido, consoante consta da petição de ID 58764405, a apelante
informou que as testemunhas arroladas são as profissionais odontólogas que
atenderam o autor, o que autoriza a sua oitiva na condição de informantes, haja vista
que possuem interesse na resolução do litígio em favor da empresa ré.
Assim, conforme relatado na sentença, em virtude da inquestionável
parcialidade das testemunhas, derivada da relação empregatícia mantida com a ré,
correta a decisão da magistrada de primeiro grau em ouvi-las na condição de
informantes.

Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

Já sobre o cerceamento de defesa decorrente da não intimação para
manifestação sobre documentos novos juntados pela parte autora, assim constou no
acórdão recorrido (fls. 321-322):

[...]
A ré, ora apelante, sustenta que não foi intimada a se manifestar sobre a
documentação apresentada posteriormente pelo autor (ID 58764399). Ademais,
sustentou que a referida documentação impugnada foi utilizada pelo magistrado
para formar o seu convencimento, o que configuraria indevido cerceamento.
[...]
No caso, a empresa ré apresentou contestação (ID 58764389) alegando que a
documentação juntada pelo autor por ocasião do ajuizamento da ação não evidencia
os fatos alegados na inicial, pela ausência de informações ou de contexto temporal.
Ato contínuo, foi proferida decisão que apreciou a impugnação apresentada
pela apelante, sendo cristalina ao determinar que a veracidade da documentação
apresentada caberia ao requerente, nos termos do art. 429, inciso II do CPC (ID
58764396).
Após, a parte autora apresentou seu rol de testemunhas e nova documentação
que entenderia pertinente ao caso (ID 58764399).
Ocorre que, diferentemente do alegado pela apelante, conquanto não tenha
sido intimada a se pronunciar especificamente sobre a nova documentação
apresentada pelo autor, observa-se que, após intimada a se manifestar sobre a
pertinência das testemunhas arroladas (ID 58764403), a parte ré quedou-se inerte,
deixando de se pronunciar quanto aos documentos apresentados pelo autor.
Destarte, deve ser asseverado que a própria impugnação da autenticidade dos
documentos levantados pela parte autora deve ter sua fundamentação vinculada em
argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes
e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No mais, tampouco merecer acolhimento as demais teses recursais.
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da oitiva das
testemunhas na condição de informante, observe-se que o Tribunal
,
a quo
motivadamente, concluiu pela parcialidade das profissionais decorrentes da relação
empregatícia com a ré, razão pela qual decidiu ouvi-las na condição de informante.
Veja-se que sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
não se traduz em nulidade valorar o depoimento de testemunha presumidamente
interessada no desfecho da demanda como se prestado por informante, devendo o
magistrado lhes atribuir o valor que possam merecer (AgInt no REsp n. 1.973.116
/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
23/6/2023
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, rever tais conclusões demandaria o necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Tampouco há como acolher a tese recursal no sentido de
existir cerceamento de defesa por não ter a parte sido intimada a se manifestar após
a apresentação de nova documentação pela parte apelada, a referida documentação
impugnada foi utilizada como parte do convencimento do magistrado.
Isso porque, nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a
defender a existência de cerceamento de defesa em razão da não ter sido intimada
a se manifestar após a apresentação de nova documentação pela parte apelada e por
ter sido a referida documentação utilizada como parte do convencimento do
magistrado.
Em momento algum rebateu o seguinte fundamento do acórdão
recorrido:
[...] A ré, apenas nesta seara recursal, trouxe maiores considerações a respeito
da referida impugnação, bem como se insurgiu quanto à suposta ausência de
intimação para se manifestar sobre os novos documentos colacionados pelo autor no
curso processual, por isso não restou configurado qualquer cerceamento ou omissão
por parte do Juízo de primeira instância, de forma que a preliminar deve ser
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

rejeitada, também quanto ao ponto. Atrai-se a incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF.

É caso, portanto, de desprovimento do agravo interno.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47448364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:33
Código de Controle do Documento: 1eab8693-0fe8-44ef-91b8-647dd610f1e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.833 / DF
Número Registro: 2025/0061774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07324325620238070001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
OUTRO
NOME
: ODONTOBRASÍLIA E CENTRODF CLÍNICA ODONTOLÓGICA E
MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: DAVI ALMEIDA REGIS
ADVOGADOS : JULIENNE ALVES DOS SANTOS - DF069283
PAULO BATISTA DE ASSIS JUNIOR - DF071137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
AGRAVANTE : ODONTOBRASÍLIA E CENTRODF CLÍNICA ODONTOLÓGICA E
MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: PABLO ALVES PRADO - DF043164
AGRAVADO
: DAVI ALMEIDA REGIS
ADVOGADOS : JULIENNE ALVES DOS SANTOS - DF069283
PAULO BATISTA DE ASSIS JUNIOR - DF071137
Documento eletrônico VDA48267904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 08471edc-5efd-46a8-b27a-9f0b9a06c9cb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:18
Código de Controle do Documento: 08471edc-5efd-46a8-b27a-9f0b9a06c9cb